Tribunal: TJBA
Processo: 8026867-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026867-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARMEN VALENCIA ASPERA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA. MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DA ANS. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a readequação das prestações mensais de plano de saúde aos índices da ANS, afastando os reajustes por faixa etária. Discute-se no recurso a legalidade e a regularidade dos reajustes aplicados unilateralmente pela operadora sob a justificativa de o contrato ostentar a natureza coletiva empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícita a aplicação dos reajustes previstos para os contratos coletivos quando a avença é celebrada por microempresa formada exclusivamente por membros da mesma família, ou se tal situação configura "falso plano coletivo", autorizando a substituição do índice de reajuste por aquele estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais e familiares. Não houve manifestação do Ministério Público, por se tratar de litígio eminentemente patrimonial e obrigacional envolvendo partes maiores e capazes, sem indicativo de situação de risco que atraia a incidência do art. 43 do Estatuto da Pessoa Idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de plano de saúde que envolve microempresa composta exclusivamente por membros de uma mesma família esvazia por completo a natureza coletiva empresarial da avença, por desnaturar a lógica atuarial e o poder de barganha que justificam a desregulamentação dos reajustes nesses tipos contratuais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade nessa modalidade de contratação — denominada "falso plano coletivo" —, pois é utilizada para burlar o rigor protetivo imposto aos planos individuais e familiares, admitindo-se, excepcionalmente, que o contrato com número reduzido de participantes receba o mesmo tratamento do plano familiar.

A caracterização da falsa coletivização impõe a substituição dos índices de reajuste livre e unilateralmente fixados pela operadora de plano de saúde por aqueles estipulados anualmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A manutenção da tutela de urgência justifica-se diante da necessidade de se prestigiar os ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/1998, especialmente por envolver consumidor idoso, inegavelmente revestido de hipervulnerabilidade, a fim de evitar a imposição de ônus excessivo capaz de inviabilizar a manutenção do vínculo contratual em momento de maior necessidade de amparo à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado por microempresa com número reduzido de participantes do mesmo núcleo familiar caracteriza-se como "falso plano coletivo", admitindo-se, excepcionalmente, a sua equiparação aos planos individuais e familiares, de modo a sujeitar-se aos reajustes anuais fixados pelos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 51, inciso IV. Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2366300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/11/2023. STJ, AgInt no REsp 2003889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 26/04/2023. STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026867-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada CARMEN VALENCIA ASPERA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01